Tribunal: STF
Processo: ARE 1409944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA IMPUTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. PENA. CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. 



    I – Não obstante o Código de Processo Penal brasileiro adote a teoria do resultado para fixação da competência territorial interna (art. 70 do CPP), a jurisprudência dos Tribunais Superiores “admite a fixação da competência do local de atos de execução para a facilitação de coleta de provas, a fim de se prestigiar a busca da verdade real (STJ: CC 153.913/SP | STF: HC 186.417 SP AgReg). 



    II – Comprovada a atuação culposa do processado na condução do atendimento médico e tratamento da vítima, a negligência e a inobservância das regras técnicas da profissão de médico, porque deixou de realizar exames, ministrar recurso terapêutico específico e realizar imediata internação da paciente, causando o agravamento do seu quadro de saúde e resultando no óbito, a condenação por violação do art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal Brasileiro. 



    III – O perdão judicial, art. 121, § 5º, do Código Penal Brasileiro, não alcança toda ocorrência de crime de homicídio culposo cuja vítima seja próxima ou amiga íntima do processado, somente tem aplicação se demonstrado de forma inquestionável que as consequências da infração causaram sofrimento físico ou moral tamanho, capaz de tornar desnecessária a sanção penal, não demonstrado na hipótese. I



    II – Apenamento corrigido. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, XLV, XLVI e LIII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 32).  



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas nº 280, 282 e 356/STF, bem como da tese fixada no Tema 339/RG (e-doc. 37).



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – em realidade, o agravo apresenta apenas discussão infraconstitucional, sem sequer referir adequadamente à decisão agravada –, mostra-se inviável o conhecimento deste recurso, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator